Tribunal: STF
Processo: RE 1578710
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. COMPATIBILIDADE DA QUESTÃO. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA DE ERROS E NULIDADES NA CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL RECONHECIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXAME DA OAB. ERRO NA CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL. RESPOSTA COMPATÍVEL COM O GABARITO. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. 



    1. Remessa oficial e apelação interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil em face de sentença que concedeu a segurança requerida, confirmando os efeitos da decisão liminar, para determinar que a autoridade coatora promova a revisão da nota da impetrante, corrigindo o vício apontado e atribuindo a pontuação suprimida, tornando-a aprovada no XXXV Exame de Ordem. 



    2. Cinge-se a controvérsia acerca do direito da parte apelada em ter a nota da sua prova subjetiva no Exame de Ordem revisada, tendo em vista estar compatível com o espelho da prova. 



    3. No julgamento do Tema em Repercussão Geral n. 485, o STF concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame (RE 632.853/CE, rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2015). 



    4. Por seu turno, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora, para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo.



    5. No exercício do controle da legalidade, o Judiciário não pode substituir a banca examinadora no que diz respeito à avaliação dos padrões de resposta dadas pelos candidatos (adentrando no mérito para verificar se a resposta foi ou não correta). Excepcionalmente, em havendo flagrante ilegalidade na avaliação de correção de questão de prova de concurso público, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade, como ocorreu no presente caso. 



    6. A apelada se insurgiu quanto à correção do item 8 da peça prático-profissional do Exame de Ordem, que trata da ajuda de custo, alegando a existência de erro material que resultou na supressão da pontuação a que fazia jus e que resultaria na sua aprovação. 



    7. A banca examinadora apontou como correta no ‘padrão de resposta-peça profissional’ o seguinte: ‘Em relação à integração da ajuda de custo, deve ser sustentado ser indevida a integração à remuneração, ainda que habitual, por expressa previsão legal, conforme o art. 457, §2º, da CLT’. A apelada, por sua vez, respondeu: ‘A sentença não merece ser mantida, pois conforme art. 457, §2º, da CLT, as importâncias, mesmo que habituais, pagas a título de ajuda de custo não integram a remuneração do empregado’. 



    8. Observa-se, portanto, que a resposta constante da prova corresponde integralmente ao gabarito divulgado pela banca examinadora. De acordo com o espelho de correção individual da prova prático-profissional, deveria ter sido atribuído ao item em questão 0,5 pontos, sendo 0,4 referente à menção à não integração da ajuda de custo à remuneração e 0,1 relativo à indicação do dispositivo legal. 



    9. Frise-se que não merece prosperar a alegação da apelante de que ‘esperava a resposta de ser indevida por não ter a ajuda de custo natureza salarial’, tendo em vista que ao se afirmar que a verba não integra a remuneração, significa que não possui natureza salarial. Ademais, o próprio gabarito divulgado pela banca examinadora considerou correta a resposta nos moldes apresentados pela apelada. 



    10. Importante frisar a excepcionalidade da situação, bem como esclarecer que não se está substituindo banca examinadora para avaliar o mérito das respostas dadas pelos candidatos, o que violaria o princípio da separação de poderes, mas realizando uma análise objetiva da compatibilidade do conteúdo da resposta com o gabarito divulgado pela aludida Banca. 



    11. No presente caso, sendo atribuída nota zero à resposta da apelada que está em consonância com o gabarito oficial da banca examinadora, resta configurada ilegalidade a ensejar a intervenção do judiciário, pelo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.



    12. Apelação e remessa oficial desprovidas” (fls. 4-5, e-doc. 95).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 115).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumenta “cuida(r)-se de Recurso Extraordinário interposto em face do r. acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, mantendo a sentença de origem, negou provimento à apelação e atribuiu 0,50 pontos ao item 8 da prova discursiva de Direito do Trabalho do XXXV Exame de Ordem, atribuindo a pontuação tão somente à candidata, e, por conseguinte, a considerou aprovada no certame” (fl. 2, e-doc. 127).



    Sustenta que o julgado recorrido “não se manifestou sobre as premissas indispensáveis ao desfecho do processo, principalmente acerca da impossibilidade de atribuição de pontos quando o candidato faz a mera transcrição literal do artigo de Lei, consoante expressa disposição editalícia, além da violação ao princípio da isonomia e da separação de poderes, bem como da violação aos dispositivos legais indicados, no tocante à usurpação da função administrativa da Banca Examinadora em instituir os critérios de avaliação e da competência exclusiva da OAB na seleção e disciplina de seus inscritos” (fl. 8, e-doc. 127).



    Afirma que, “no acórdão recorrido, ao analisar o objeto da ação, procede em verdadeira correção da avaliação da prova do candidato, substituindo por completo o gabarito oficial adotado pela Banca Examinadora, em total contrariedade à jurisprudência acima citada” (fl. 9, e-doc. 127).



    Anota que, “a pretexto de sanar suposta ilegalidade na correção da prova do candidato, o r. acórdão recorrido procedeu, como já dito, em verdadeira substituição da Banca Examinadora” e que “a correção empreendida pelo r. acórdão consagrou verdadeiro benefício à recorrente em detrimento dos demais candidatos, pois somente ele foi beneficiado com a majoração de sua nota, mesmo não tendo respondido em conformidade com o gabarito” (fl. 10, e-doc. 127).



    Alega que “o v. acórdão recorrido anulou a questão e atribuiu pontuação diretamente à recorrida, o que causa grave e permanente lesão à ordem pública, vertente administrativa, e à segurança da OAB, notadamente em razão da indevida interferência do Poder Judiciário nos critérios de correção previstos pela Banca Examinadora do Exame de Ordem Unificado” (fl. 19, e-doc. 127).



    Pede “o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido para fins de julgar improcedentes os pedidos da candidata, ora recorrida” (fl. 19, e-doc. 127).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal neste sentido: 



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    4. No Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema jurídico autorizaria a atuação do Poder Judiciário, que poderia, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 29.6.2015).



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu erros e nulidades na correção da prova prático-profissional do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, afirmando haver “a excepcionalidade da situação, bem como esclarece[ndo] que não se está substituindo banca examinadora para avaliar o mérito das respostas dadas pelos candidatos, o que violaria o princípio da separação de poderes, mas realizando uma análise objetiva da compatibilidade do conteúdo da resposta com o gabarito divulgado pela aludida Banca“ e concluiu que: “no presente caso, sendo atribuída nota zero à resposta da apelada que está em consonância com o gabarito oficial da banca examinadora, resta configurada ilegalidade a ensejar a intervenção do judiciário” (fl. 3, e-doc. 95). 



    Ao dirimir controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e na análise da compatibilidade do conteúdo das questões da prova com o previsto no edital do certame, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região não destoou do que decidido no Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), quanto à atuação excepcional do Poder Judiciário. 



    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelas instâncias de origem e, eventualmente, alterar a conclusão do julgado recorrido seria necessário o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital, incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso.



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. INCONSISTÊNCIAS GRAVES E INCOERÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS QUESTÕES RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.477.052-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Pontuação referente à pratica jurídica. Possibilidade de excepcional análise pelo Poder Judiciário. Tema 485 da repercussão geral. Súmulas 279 e 454/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu a segurança.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Acórdão recorrido que não divergiu da jurisprudência desta Corte consolidada no Tema 485 da repercussão geral, que preconiza que não “compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    5. Hipótese em que, para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.529.921-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.3.2025).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Anulação de questão. Possibilidade de excepcional análise pelo Poder Judiciário. Tema 485 da repercussão geral. Súmulas 279 e 454/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença concessiva da segurança.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Acórdão recorrido que não divergiu da jurisprudência desta Corte consolidada no Tema 485 da repercussão geral, que preconiza que não ‘compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’.



    5. Hipótese em que, para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/SFT.



    IV. Dispositivo



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.562.155-AgR, Redator do acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora